Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-23.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 001.800.571-38 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA - CPF: 333.833.674-87 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA - CPF: 333.833.674-87 (APELANTE), MARCONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 249.008.004-06 (APELANTE), VILMAR FERREIRA DE MORAES - CPF: 249.006.804-00 (ADVOGADO), REGINA CELIA DA SILVA - CPF: 165.770.604-44 (APELANTE), ZELIA RENILDA DA SILVA ALVARES - CPF: 212.373.014-91 (APELANTE), NORMA SUELY DA SILVA - CPF: 212.371.664-20 (APELANTE), JOSELIA MARIA DA SILVA - CPF: 354.459.804-30 (APELANTE), JOSE NETO DA SILVA - CPF: 682.534.434-04 (APELANTE), TANIA LUCIENE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 451.608.994-72 (APELANTE), CRISTINA ADRIANA DA SILVA - CPF: 583.150.554-53 (APELANTE), PEDRO TOMAZ DE SOUZA NOGUEIRA NETO - CPF: 008.581.464-44 (APELANTE), CARMELIA MARIA DA SILVA - CPF: 418.366.184-68 (APELANTE), ANDREIA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 001.800.571-38 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como BARTOLOMEU MARIANO DA SILVA - CPF: 333.833.674-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – TEMA 1074 DO STJ – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO DO ITCMD –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em cerceamento de defesa se, citada nos termos do artigo 999, do CPC/73, vigente à época, a Fazenda Pública mantém-se inerte.

2- No Tema 1.074 do STJ a questão que será submetida a julgamento refere-se à
"necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
, a controvérsia distingue deste caso, porque na hipótese foi carreado para os autos a Declaração de isenção de ITCMD expedida pelo próprio Estado Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara de Família e Sucessões da Capital que homologou a Ação de Inventário promovida por
A
ndreia Dias de Almeida
, em virtude do óbito de Bartolomeu Mariano da Silva, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria. Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Ainda em preliminar, alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

No mérito, alega que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Contrarrazões no Id. 101124609.

O Recurso foi a mim distribuído por sorteio; contudo, a Secretaria o redistribuiu para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, e o Desembargador Márcio Vidal ordenou a colheita do parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

O
Parquet
não vislumbrou interesse público no feito (Id. 109096973).

Por se tratar de matéria cuja análise compete às Câmaras Cíveis de Direito Privado, o Desembargador Márcio Vidal determinou a redistribuição do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria. Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Os argumentos não prosperam, pois conforme se extrai do caderno processual, o Juiz singular determinou a citação da Fazenda Pública, na forma determinada no artigo 999, do CPC/73, vigente à época, cujo dispositivo foi replicado no artigo 626, do atual diploma processual civil. Contudo, consoante se extrai da Pág. 7 do Id. 101124492, citada pessoalmente, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa e/ou contraditório, ampla defesa, muito menos que teve seu direito de defesa cerceado.

Certo é que, nos termos do artigo 722, do CPC, a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse e, resguardado o direito do Apelante de manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, o Apelante alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso em virtude da sentença
que homologou a Ação de Inventário promovida por Andreia Dias de Almeida, em virtude do óbito de Bartolomeu Mariano da Silva, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente aduz que, embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

Argumenta que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Pois bem. Não há dúvida de que, em 17/11/2020, foi publicado o Acórdão de afetação da questão concernente à
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2.º, do CPC/2015.”

Também não há dissenso no fato de que, no julgamento de afetação, a Corte Superior determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional.

Este caso, todavia, não se amolda à controvérsia que será dirimida pelo STJ no Tema 1.074, haja vista que o Julgador singular NÃO entendeu como desnecessária a prévia comprovação da quitação do ITCDM e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que pudesse homologar a partilha e determinar a expedição do Formal. Ao contrário, exigiu da Inventariante que juntasse aos autos as certidões negativas de débitos do falecido perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, bem como o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD (Pág. 101124511 – Pág. 2).

Aliás, a Apelada, por diversas vezes, requereu a dilação de prazo para a juntada da GIA-ITCD, porque convivia em união estável com o falecido e a SEFAZ não permitia a simples emissão daquele documento, exigia procedimento diferenciado, ou seja, para tanto, foi necessário abrir processo administrativo que teve início em 08/09/2017 e findou somente em 15/03/2018, conforme se extrai da Declaração de Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, carreado para os autos pela Recorrida, em 21/03/2018.

Em outros termos, está claro que o caso distingue completamente da controvérsia que será dirimida pela Corte Superior no Tema 1.074, pois o Juiz exigiu o comprovante de pagamento ou isenção do ITCMD e a Recorrida juntou aos autos a Certidão de isenção do referido imposto.

Logo, não há falar em nulidade da sentença porque foi proferida quando já vigente a ordem de suspensão pelo STJ, muito menos que este processo deve ser sobrestado neste momento.

De igual modo, não prospera a tese meritória de que é necessária a reforma da sentença
“na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos”
, pois nada disso foi determinado pelo Julgador
a quo
.

Em caso semelhante, assim decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública. Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito.
(TJ-MT 00007214520158110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação.

Não há falar em honorários recursais, pois o caso versa sobre processo de jurisdição voluntária, em que não há imposição de pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022